Tribunal: TJDFT
Processo: 0723189-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CDA. REQUISITOS LEGAIS. NATUREZA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. NULIDADE. AUSÊNCIA.
1. A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, quando ausentes qualquer dos requisitos do título representativo do crédito tributário previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional – CTN, e no art. 2, § 5o da Lei de Execuções Fiscais- LEF.
2. Havendo indicação do fundamento legal segundo disposto no art. 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o da Lei 6.830/80, com a denotação dos valores certos e líquidos cobrados, e da fundamentação legal pertinente a possibilitar a defesa, não há falar-se em nulidade do título.
3. Portanto, não se verifica descrição genérica nem imprecisa e a certidão goza dos atributos de certeza e liquidez, cuja presunção só pode ser elidida por prova inequívoca.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.